Tribunal: STJ
Processo: 5096186-69.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025253 - RS(2025/0313296-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: J. FRANTZ - PARTICIPACOES SOCIETARIAS E TRANSPORTES
LTDA
ADVOGADO
: JOSEANE GUEDES CHAVES - RS101139
AGRAVADO
: VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA
ADVOGADO
: RICARDO KÜHLEIS - RS062810
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ITBI.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI AO SÓCIO
RETIRANTE O CUSTO DO TRIBUTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022
DO CPC. DECISÃO RECORRIDA CLARA E FUNDAMENTADA,
SEM
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL PARA SUSTENTAR AS DEMAIS ALEGAÇÕES.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO
NÃO

SÚMULA
284/STF.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante alegou o
preenchimento dos requisitos necessários ao conhecimento e
provimento do recurso.
2. A parte agravante sustentou afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação no acórdão recorrido.
3. A parte agravada, em contrarrazões, afirmou a inexistência de
requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do julgado
impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial deveria ter sido admitido, considerando as alegações
de negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não se constatando omissão, obscuridade ou
contradição nos fundamentos apresentados.
6. A alegação de afronta ao
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil não se sustenta, pois o órgão julgador não deixou de suprir
omissão sobre ponto relevante da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55096057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8daf1915-eeb8-4795-90ba-56992f627e63

7. A fundamentação do acórdão recorrido foi clara e suficiente,
não havendo afronta ao
§ 1o, IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil.
8. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva e
convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou
negativa de vigência dos dispositivos legais mencionados,
atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8daf1915-eeb8-4795-90ba-56992f627e63

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025253 - RS(2025/0313296-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: J. FRANTZ - PARTICIPACOES SOCIETARIAS E TRANSPORTES
LTDA
ADVOGADO
: JOSEANE GUEDES CHAVES - RS101139
AGRAVADO
: VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA
ADVOGADO
: RICARDO KÜHLEIS - RS062810
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ITBI.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI AO SÓCIO
RETIRANTE O CUSTO DO TRIBUTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022
DO CPC. DECISÃO RECORRIDA CLARA E FUNDAMENTADA,
SEM
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL PARA SUSTENTAR AS DEMAIS ALEGAÇÕES.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO
NÃO

SÚMULA
284/STF.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante alegou o
preenchimento dos requisitos necessários ao conhecimento e
provimento do recurso.
2. A parte agravante sustentou afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação no acórdão recorrido.
3. A parte agravada, em contrarrazões, afirmou a inexistência de
requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do julgado
impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial deveria ter sido admitido, considerando as alegações
de negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54830614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:56
Código de Controle do Documento: aa199422-1de7-4a9c-bc97-6de901034304

III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não se constatando omissão, obscuridade ou
contradição nos fundamentos apresentados.
6. A alegação de afronta ao
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil não se sustenta, pois o órgão julgador não deixou de suprir
omissão sobre ponto relevante da controvérsia.
7. A fundamentação do acórdão recorrido foi clara e suficiente,
não havendo afronta ao
§ 1o, IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil.
8. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva e
convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou
negativa de vigência dos dispositivos legais mencionados,
atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE TRIBUTO. ITBI.
Documento eletrônico VDA54830614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:56
Código de Controle do Documento: aa199422-1de7-4a9c-bc97-6de901034304

CONTRATO
PARTICULAR
DE
REDEFINIÇÃO
SOCIETÁRIA,
ALIENAÇÃO DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL E OUTROS
PACTOS. ISENÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA
OBRIGATORIEDADE DOS CONTRATOS. RESPONSABILIDADE DA
PARTE AUTORA, EXPRESSAMENTE PREVISTA NA AV E N Ç A .
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL A SUSTENTAR
AS DEMAIS ALEGAÇÕES.
PLEITO DE
SÚMULA 284/STF.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO
NÃO ADMITIDO.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, a ofensa ao
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
se caracteriza quando o órgão julgador, provocado por meio de embargos de
declaração, deixa de suprir omissão sobre ponto relevante da controvérsia, cuja
análise é indispensável à adequada prestação jurisdicional.
De igual modo, o
§1o, IV, do CPC impõe um dever de
art. 489,
fundamentação qualificada, estabelecendo que não se considera fundamentada a
decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos pelas partes
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.
Esses dispositivos visam assegurar que o pronunciamento judicial seja
efetivamente resolutivo, transparente e coerente, permitindo o controle pelas
instâncias superiores e garantindo a observância ao devido processo legal
substancial.
Certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma
clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Documento eletrônico VDA54830614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:56
Código de Controle do Documento: aa199422-1de7-4a9c-bc97-6de901034304

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.899.000/SP,
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
29/8/2022)
.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.444.719/RS,
em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Documento eletrônico VDA54830614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:56
Código de Controle do Documento: aa199422-1de7-4a9c-bc97-6de901034304

No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:56
Código de Controle do Documento: aa199422-1de7-4a9c-bc97-6de901034304

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.025.253 / RS
Número Registro: 2025/0313296-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50961866920228210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J. FRANTZ - PARTICIPACOES SOCIETARIAS E TRANSPORTES
LTDA
ADVOGADO : JOSEANE GUEDES CHAVES - RS101139
AGRAVADO
: VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA
ADVOGADO : RICARDO KÜHLEIS - RS062810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:03:23
Código de Controle do Documento: 34444cdd-17eb-4f9b-b894-1b783130a166

Documento eletrônico VDA55076315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:03:23
Código de Controle do Documento: 34444cdd-17eb-4f9b-b894-1b783130a166